Tribunal: TCU
Processo: 023.962/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 193/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.962/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Gomes Andrade (XXX.874.993-XX); Bruna Ketllyn Pereira de Farias (XXX.034.523-XX); Deysiele Bezerra Rocha (XXX.165.433-XX); Fabiana Nogueira Holanda Ferreira (XXX.305.823-XX); Gustavo de Melo Brilhante (XXX.658.943-XX); Joelson Cavalcante da Silva (XXX.219.393-XX); Jose Alexandre Albino Pinheiro (XXX.911.263-XX); Maria Jose Magalhaes Carneiro (XXX.314.613-XX); Tiberio Cesar Queiroz Sampaio (XXX.934.043-XX); Vanessa de Mesquita Moura (XXX.648.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.